Tribunal: TJSP
Processo: 2285643-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela formulado pelo autor. Inconformismo. Autor que pretende que os descontos em relação aos empréstimos firmados com a ré não ultrapassem o percentual de trinta por cento dos seus vencimentos. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por dano material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela formulado pelo autor. Inconformismo. Autor que pretende que os descontos em relação aos empréstimos firmados com a ré não ultrapassem o percentual de trinta por cento dos seus vencimentos. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Elementos nos autos que, no entanto, não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Limite já observado pela ré. Outros empréstimos em conta-corrente não têm origem em contratos de empréstimos consignados. Descontos não aplicáveis a empréstimos de outra natureza. Decisão mantida. Recurso não provido.